Tribunal: STF
Processo: RE 64239
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. APLICAÇÃO, A LANCAMENTO E ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO EXERCÍCIO DE 1965, DA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL EM VIGOR EM 10.11.1964. INTERPRETAÇÃO DA L. FED. N 4.504,
DE 30.11.1964, E DO D. N 56.452, DE 14.6.1965, EM HARMONIA COM A
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RMS 17.322, DE 14.2.1968.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.